Tribunal: TJES
Processo: 0006858-74.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006858-74.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALMIR REIS DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006858-74.2022.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VALMIR REIS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto com o propósito de obter a condenação criminal do recorrido pela suposta prática do delito de receptação qualificada, atacando sentença absolutória prolatada com base na ausência de provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas em relação ao recebimento de anel subtraído de vítima de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acervo probatório demonstra inequivocamente a materialidade e o dolo necessários para embasar o decreto condenatório pelo crime de receptação qualificada, considerando a ausência de apreensão física do bem, a alegação de confissão informal e a existência de elementos documentais indiretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo penal repele presunções prejudiciais ao réu e impõe a comprovação inconteste da materialidade e do dolo para o juízo de condenação.

A confissão extrajudicial de cunho estritamente informal, colhida por agentes de segurança durante cumprimento de mandado de busca e apreensão e desprovida de documentação oficial com garantias constitucionais, carece de validade jurídica para fundamentar o juízo condenatório de forma isolada, configurando prova ilícita.

A prova documental extraída de aplicativo de mensagens revela-se fragmentada, intercalada por áudios não juntados aos autos e limitada ao emprego de vocabulário genérico, evidenciando-se incapaz de atestar a ciência prévia da proveniência ilícita do material.

A falta de oitiva de testemunhas imprescindíveis para o deslinde da causa, como o suspeito do crime antecedente e o ourives terceirizado, resulta em falha na formação do arcabouço probatório por parte da acusação.

A relação de confiança mantida com o suspeito do crime antecedente, policial militar e conhecido de infância do apelado, afasta a demonstração do dolo penal no recebimento de materiais sem nota fiscal, amoldando a conduta à mera prestação de serviço.

A comprovação indireta da materialidade delitiva torna-se inviável diante da não apreensão física do anel e da posterior comprovação da origem lícita das demais joias recolhidas no estabelecimento comercial.

A precariedade das provas relativas à materialidade específica e ao elemento volitivo atrai a incidência inafastável do princípio do
in dubio pro reo
e impõe a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial possui validade jurídica apenas se realizada de forma formal e documentada em estabelecimento estatal oficial, restando inadmissível a utilização de confissão informal isolada para embasar sentença condenatória.

A condenação pelo crime de receptação qualificada demanda a comprovação cabal de que o agente tinha o dever de saber da origem ilícita do bem, não admitindo a mera presunção fundada na informalidade das transações comerciais.

A ausência de apreensão material da coisa supostamente receptada, quando desacompanhada de prova indireta robusta, impõe a absolvição processual por deficiência na comprovação da materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso LVI do art. 5º. CP, § 1º do art. 180. CPP, art. 167 e inciso VII do art. 386.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 709182/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AREsp nº 2.123.334/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006858-74.2022.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VALMIR REIS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Sentença (ID 18173423), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado VALMIR REIS DOS SANTOS, com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, quanto à imputação do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 18173426), o Ministério Público Estadual requer a condenação do recorrido, alegando que há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, destacando os depoimentos dos agentes de segurança civil colhidos em juízo, o auto de apreensão de joias sem notas fiscais no estabelecimento do réu, conversas de aplicativo de mensagens e a apreensão de um recibo de prestação de serviço em nome do suspeito do crime antecedente, elementos que seriam aptos a demonstrar o dolo e a sustentar o édito condenatório, pugnando pela inversão do ônus da prova.

Contrarrazões defensivas (ID 18173433), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença absolutória. A defesa sustenta, em síntese, a ausência de justa causa e a atipicidade da conduta, fundamentando-se na inexistência probatória de recebimento do anel furtado (que jamais foi apreendido) e na ulterior comprovação da origem lícita das demais joias recolhidas no estabelecimento mediante apresentação de notas fiscais (o que culminou na decisão de restituição dos bens no incidente nº 0008058-19.2022.8.08.0035). Argumenta, ainda, que o apelado apenas realizou uma prestação de serviço lícita, desprovida de dolo, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 18806356) manifestando-se pelo provimento do recurso ministerial, defendendo a existência de conjunto probatório indireto coeso, consubstanciado na informalidade do negócio e nos relatos policiais, apto a fundamentar a condenação do recorrido.

A respeito dos fatos objeto dos autos, emerge da Denúncia que, no dia 01 de setembro de 2022, por volta das 07h00min, policiais civis prosseguiram até o estabelecimento comercial denominado "Relojoaria - Citzen - Loja 05", de propriedade de Valmir Reis dos Santos, em Vila Velha/ES. A incursão baseou-se em investigações de que Lucas Lage, suspeito do homicídio do perito reformado Celso Marvila Lima, teria entregado ao ourives Valmir o anel subtraído da vítima para ser derretido e transformado em um cordão. Consta que, no local, os policiais não localizaram o referido anel, mas apreenderam diversas joias sem nota fiscal imediata e um recibo em nome de Lucas.

O acusado foi devidamente processado e, ao final da instrução, absolvido da imputação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, e em consonância com o irretocável entendimento exarado pela nobre magistrada sentenciante, concluo que a sentença absolutória deve ser integralmente mantida.

A tese ministerial pretende um decreto condenatório, assumindo que, por Lucas ser suspeito de latrocínio e diante da informação de que Lucas levou ouro para Valmir, deveria presumir-se que tal ouro era, inequivocamente, o anel roubado da vítima; e, por fim, concluir que Valmir sabia da origem ilícita.

Ocorre que o processo penal pátrio repele presunções em desfavor do réu, exigindo prova cabal da materialidade e do dolo, o que não se verifica nos autos.

A imputação de autoria e dolo funda-se, essencialmente, na prova testemunhal dos Policiais Civis Leandro Sene Montalvão e Fabio Augusto Pessoa Santos, os quais relataram que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial do réu, ele teria admitido informalmente o recebimento do anel e o reconhecido por foto.

Trata-se, contudo, de confissão estritamente informal, eis que o réu não assinou qualquer declaração confessando o crime no Inquérito Policial, nem assim o fez em seu interrogatório policial, bem como judicial, em que negou veementemente ter recebido o anel da vítima ou confessado tal fato aos agentes de segurança.

A eficácia persuasiva do depoimento dos policiais, embora dotada de presunção de veracidade no que concerne aos atos de ofício, não possui o condão de atestar, por si só, o estado anímico (dolo) do réu, ou seja, isolada de elementos materiais objetivos e corroborativos, não possui força probante absoluta para atestar uma "confissão" devidamente rechaçada em juízo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao rechaçar a validade de confissões informais desprovidas de documentação formal e garantias constitucionais:
"A confissão informal, isoladamente, não pode servir de arrimo à condenação, (...), constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito" (STJ - HC: 709182 SP 2021/0381519-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Inclusive, a questão fora recentemente pacificada pela Terceira Seção da Corte Cidadã no AREsp n. 2.123.334/MG (relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024), fixando as seguintes teses:
"A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. [...] A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu). [...] A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas [...] mas não pode embasar a sentença condenatória"
.

Ultrapassada a invalidade da confissão informal como prova isolada, analisa-se a prova documental e indiciária carreada.

O Relatório de Extração de Dados do WhatsApp (Apenso, Vol. 001, Parte 02, fls. 66-69) revela mensagens entre Lucas e Valmir um dia após o homicídio, contendo a frase
"Vou levar um negócio pra vc"
.

Conforme minuciosamente fundamentado na Sentença, as conversas estão intercaladas por arquivos de áudio não disponibilizados aos autos. A fragmentação da prova digital impede a compreensão integral do contexto. O termo "negócio" é genérico e inservível para cravar que o réu tinha ciência ou pudesse presumir a origem ilícita do material, até porque, Lucas era policial militar e o réu o conhecia desde criança.

Ademais, a acusação falhou em produzir provas essenciais que poderiam dirimir o estado de dúvida.

O Ministério Público não arrolou o próprio Lucas Lage para depor e esclarecer o que efetivamente entregou na loja. Tampouco arrolou o ourives de nome "Renato", que, segundo o réu, seria o profissional terceirizado que efetivamente derretia o ouro na oficina localizada no andar superior para confirmar ou negar o recebimento de um anel com as características descritas pela polícia.

O tipo penal do art. 180, § 1º, do CP (receptação qualificada) exige que o agente, no exercício de atividade comercial, "deve saber" ser a coisa produto de crime.

O acervo probatório não demonstra esse elemento volitivo.

Destaca-se que, ainda que o réu não tivesse exigido a nota fiscal do material entregue para derretimento, imperioso observar que, como dito, Lucas era policial militar, pessoa conhecida do réu desde a infância.

Ora, a confiança depositada em um agente de segurança pública afasta a demonstração concreta de que o apelado não adotou cautelas deliberadamente para acobertar crime. A informalidade nas transações, ao não exigir nota fiscal de clientes antigos não pode traduzir, automaticamente, no dolo penal de receptação, especialmente ante a completa ausência de prova material de que o objeto recebido era a
res furtiva
.

Aliás, nesse sentido, a ausência de apreensão física do anel da vítima do latrocínio, soma-se à comprovação da origem lícita das demais joias recolhidas no estabelecimento, muitas delas com notas fiscais (apresentadas posteriormente e foram devidamente restituídas no apenso nº 0008058-19.2022.8.08.0035).

Destarte, esse cenário afasta a frágil narrativa inquisitorial de que a joalheria funcionaria como uma "fachada para receptação contumaz". A conduta amolda-se à mera prestação de serviço, desprovida da comprovação de que o réu exigiu, aceitou ou laborou com a ciência da ilicitude.

Observo que a ausência da apreensão física do anel poderia, em tese, ser suprida por prova indireta robusta, a teor do art. 167 do CPP. Contudo, a prova indireta produzida, baseada apenas em um recibo genérico e em mensagens de texto truncadas, é demasiadamente frágil. Ora, não há perícia, não há laudo, não há confissão formal e não há testemunhas civis do repasse. Logo, a materialidade específica da receptação atrelada ao homicídio não está minimamente comprovada.

Por conseguinte, diante da ausência da materialidade direta (não localização do bem) e da não comprovação inequívoca do dolo, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(favor rei), com a manutenção da absolvição baseada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é o único corolário jurídico possível e coerente com a legalidade democrática.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL para: a) MANTER A ABSOLVIÇÃO do réu VALMIR REIS DOS SANTOS da imputação referente ao art. 180, § 1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)